Tribunal: TJSP
Processo: 0012436-98.2024.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0012436-98.2024.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012436-98.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 45878 (pf)
2
Voto:
45878
Embargos de Declaração:
0012436-98.2024.8.26.0050/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
3a Vara das Execuções Criminais
Autos embargados:
0012436-98.2024.8.26.0050
Embargante:
Ademir Gomes da Silva Junior
Embargada:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos.
Ademir Gomes da Silva Junior
oferece Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de
fls. 158/162 (principal), que, por votação unânime, deu provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para
cassar
a
extinção
de
sua
punibilidade,
declarada
independentemente do pagamento da pena de multa.
Alega omissão no v. Acórdão
quanto à modificação do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 1/2).
É o relatório.
Em síntese, cumprida a pena
privativa de liberdade, Ademir teve sua punibilidade julgada extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012436-98.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 45878 (pf)
3
independentemente do pagamento da pena de multa, caso em que o
Ministério Público interpôs agravo em execução, cujo v. Acórdão,
por votação unânime, cassou a extinção da punibilidade.
O
provimento
do
recurso
ministerial foi devidamente fundamentado, de forma clara e
concatenada, não havendo que falar em omissão. Vejamos o que
constou:
“A posição acolhida por esta
Câmara Criminal é a de que a declaração de extinção da
punibilidade pressupõe não só o cumprimento da pena
privativa de liberdade, mas também o adimplemento da
multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da
punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal, o que
não se verifica no caso dos autos.
Com o advento da Lei no 9.268,
de 1o de abril de 1996, transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor,
aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Na lição de Guilherme de Souza
Nucci, '...não se deve, com isso, imaginar que a pena de
multa transfigurou-se a ponto de perder a sua identidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012436-98.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 45878 (pf)
4
ou seja, passaria a ser, em sua natureza jurídica, uma
sanção civil. Em hipótese nenhuma poderíamos admitir essa
inversão. Continua, por certo, a ser sanção penal' (in Código
Penal Comentado”, 9a ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2009).
Nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. 1. ADI n. 3.150/DF. MULTA. NATUREZA
DE
SANÇÃO
PENAL.
2.
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSÁRIO O
PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que,
à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, a multa, ao lado da privação
de liberdade e de outras restrições - perda de bens,
prestação social alternativa e suspensão ou
interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável
em retribuição e em prevenção à prática de
crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção
penal.
2.
Dessarte,
as
declarações
de
constitucionalidade
ou
de
inconstitucionalidade são dotadas de eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação aos
órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode
mais declarar a extinção da punibilidade pelo
cumprimento integral da pena privativa de
liberdade quando pendente o pagamento da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012436-98.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 45878 (pf)
5
criminal.
3. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(AgRg
no
REsp
1850903/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
28/04/2020, DJe 30/04/2020).
A Lei no 9.268, de 1o de abril de
1996, não afastou a natureza penal da pena de multa,
apenas atenuou um dos efeitos de seu descumprimento: a
possibilidade de conversão em prisão em caso de
inadimplemento.
Em linha, desta Câmara, da
relatoria do Desembargador Miguel Marques e Silva:
'Ademais, independentemente da circunstância de o valor da
sanção pecuniária ser inferior ao equivalente a 1.200 (mil e
duzentos) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs),
deve remanescer a possibilidade de que seja cobrada, já que
não há que se confundir a extinção da punibilidade do
agravado, cujos efeitos ressoam em âmbito penal, com a
extinção de sanções com as quais ele ainda deve arcar,
mesmo que não mais perante o Juízo da Execução Penal'
(Agravo em Execução no 0009293-34.2020.8.26.0344, Voto
no 43.666, julgado em 17.3.2021).
Ante
o
exposto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012436-98.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 45878 (pf)
6
PROVIMENTO ao agravo em execução para cassar a
extinção da punibilidade do sentenciado Ademir Gomes da
Silva Junior”.
Ressalta-se que cabe à Turma
Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas
das partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que
para efeito de prequestionamento.
A atuação do Julgador se cinge à
solução do litígio mediante decisão fundamentada, não estando
obrigado a responder todas as alegações das partes. Na linha de
entendimento, da Corte Superior: “A função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada
a 'res in iudicium deducta`” (STJ, Segunda Turma, REsp
614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro
Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de
18.10.2004, p. 245).
Ante
o
exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração.